Tribunal: CARF
Processo: 10882.004419/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004419/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.597 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
IESA ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004419/2008-71
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IESA ELETRODOMESTICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 8a Turma da DRJ em Campinas/SP, Acórdão no 05-27.851/2009, às e-fls. 454/468, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 12/2003 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 10/11 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.207.746-3.
Segundo consta do relatório fiscal, as contribuições incidentes sobre os fatos
geradores não declarados em guias GFIP foram lançadas nos autos de infração AIOP
n°37.207.745-5 e AIOP n° 37.196.675- 2.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo
32, § 5°, da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social -
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada conforme artigo 373 do referido
Regulamento, no valor de R$ 146.780,23 (cento e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta reais
e vinte e três centavos), correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não
declarada, respeitado o limite do § 4° do artigo 32, da Lei n° 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 478/514, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
a nulidade da autuação pois não houve notificação prévia conforme disposto no artigo
11 do Decreto n° 70.235/72, devendo antes de ser autuado ser notificado para que possa
se defender, colacionando jurisprudência do Conselho de Contribuintes a respeito;
sustenta a nulidade da autuação por vicio formal insanável tendo em vista a revogação
do artigo 32, inciso IV, § 3° e § 5°, da Lei no 8.212/91, pelo artigo 65 da Medida
Provisória n° 449/08, havendo novos critérios para a fixação da multa em favor do
contribuinte devendo ser aplicada a nova sistemática pelo principio da retroatividade
benéfica e ainda havendo previsão de oportunidade para o recorrente apresentar
informações e corrigi-las, o que não foi observado no procedimento fiscalizatório;
após discorrer sobre suas atividades empresariais informa que visando impulsionar suas
vendas em mercado competitivo optou por contratar as empresas Incentive House S/A e
Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda para desenvolvimento de marketing
de incentivo para funcionários, colaboradores e parceiros, entendendo a fiscalização que
a remuneração paga a essas empresas seria destinada a supostos funcionários;
entende que o marketing de incentivo é figura jurídica que se enquadra no conceito de
promessa de recompensa,-prevista no artigo 854 do Código Civil, não guardando
relação com remuneração pelo trabalho, pois há faculdade de adesão dos funcionários,
em busca da recompensa de forma esporádica e não habitual;
sustenta que agiu de boa fé ao contratar as empresas de marketing conceituadas no
mercado, não podendo ser responsabilizado por ações em que não comprovado seu
prévio conhecimento e participação, devendo ser afastada a atuação;
alega que não cabe à fiscalização desconstituir conteúdo de contratos firmados com
empresas pois em ofensa ao principio da autonomia privada, importando na
interferência direta da liberdade contratual, não podendo a administração pública alterar
ou desconstituir os efeitos dos contratos, ainda porque o Código Tributário
Nacional/CTN restringe-se a normas tributárias não podendo invadir a esfera da Lei
Civil negando-lhe eficácia, fazendo incidir tributos não sobre fatos mas interpretando a
vontade da recorrente, sendo vedada a tributação por analogia, e ainda o efeito
confiscatório na tributação;
destaca que não poderia ser imposta penalidade por falta de informações de fatos
geradores que a fiscalização entende ser de caráter remuneratório, pois o marketing de
incentivo não guarda relação com a remuneração, não podendo ser interpretado como
pagamento em contrato de trabalho pois é uma faculdade a adesão do funcionário,
parceiros, colaboradores que buscam a recompensa que ocorre de forma esporádica e
não habitual, não podendo se presumir a relação de trabalho sem que seja apurada na
justiça do trabalho, caso em que haveria verdadeira supressão de instância;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

destaca que o número de funcionários da autuada não comportaria os pagamentos
considerados trabalhistas, o que poderia ser verificado nos registros de funcionários e
fiscalizações da DRT, e ainda que tenha ocorrido veto a emenda 3 constante do projeto
de lei n° 6272/05, o artigo 114, inciso VII, da Constituição Federal dispõe ser de
competência exclusiva da Justiça do Trabalho determinar a existência ou não de relação
de emprego ou de trabalho;
afirma que a fiscalização considerou o pagamento de prêmios como sendo remuneração,
ainda que ausentes os requisitos do artigo 3° da CLT, não tendo a autuada contratado
qualquer profissional da empresas de marketing, não sendo estas empresas erigidas para
fraudar a legislação trabalhista como interpretou a fiscalização, sendo os pagamentos a
cooperativa forma de premiação dos cooperados, atuando a cooperativa Multicooper em
atividade meio e não fim, conforme documentos que junta;
insurge-se contra a multa imposta sendo de caráter confiscatório e desprovida de
proporcionalidade, bem como a aplicação de juros a taxa Selic por ter caráter
remuneratório e em afronta ao § 1 0, do artigo 161, do Código Tributário
Nacional/CTN, sendo ilegal e inconstitucional devendo ser afastada;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
A recorrente alega que a autuação deve ser nula, tendo em vista que não houve
notificação prévia para possibilitar sua defesa antes da lavratura do Auto de Infração.
Entretanto, sobre esse aspecto cabe destacar que a defesa só será oportunizada ao
contribuinte quando o crédito tributário nascer mediante o ato administrativo do lançamento,
antes o que ocorre é uma fase procedimental, inquisitória, que analisará se o estabelecimento
fiscalizado honrou ou não com suas obrigações tributária, havendo o lançamento de crédito caso
seja encontrada infração à legislação tributária.
Assim, não há o que se falar em violação ao devido processo legal (processo
administrativo tributário), considerando que o processo só tem início na via administrativa com a
apresentação de defesa tempestiva pelo contribuinte após o crédito ser formalizado por
lançamento, ou seja, com uma lavratura de Auto de Infração ou Notificação Fiscal de
Lançamento de Crédito.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, algumas das hipóteses de nulidade
são as previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Deste modo, não há como ser alegado o cerceamento do direito de defesa da
recorrente, tendo em vista que foram respeitados todos os ditames legais.
MÉRITO
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referentes aos lançamentos de obrigações principais e os processos
correspondentes seriam julgados improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem a demanda em
questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos
em dois autos de obrigação principal, quais sejam: DEBCAD n° 37.196.675-2 e 37.207.745-5,
correspondente aos PAF n° 10882.004416/2008-38 e 10882.004418/2008-27, respectivamente.
Saliento que os dois lançamentos correspondentes as obrigações principais,
supramencionados, foram julgados na mesma sessão, entendendo o Colegiado manter a
integralidade da autuação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo,
administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição
previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação
tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente,
por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de
juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito,
porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide
multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de
acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada nos AIOPs retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação,
mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.
DA MULTA – CONFISCO E PORTARIA CONJUNTA PGFN
Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, quanto ao recalculo da multa aplicada, a DRJ já tratou sobre o tema,
decidindo pela aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004419/2008-71

Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital